Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600495-05.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
10/03/2026
Número: 0600495-05.2024.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/12/2025
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600495-
05.2024.6.16.0000, pelo partido PSC - Partido Social Cristão, referente ao exercício financeiro de
2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
DES. ELEITORAL PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44855987
09/03/2026
17:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44855987 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917232911600000043792170
Número do documento: 26030917232911600000043792170
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:28:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAIS 0600495-
05.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2023.
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIAS
DEVIDAMENTE
ENFRENTADAS
NO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desaprovou as contas
partidárias referentes ao exercício financeiro de 2023 com determinação de
recolhimento de R$ 7.913,85 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença do vício de omissão no v.
acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua utilização
como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. A análise da documentação, até mesmo de documento apresentado após a
inclusão dos autos em pauta de julgamento, foi realizada de forma detida e

Num. 44855987 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917232911600000043792170
Número do documento: 26030917232911600000043792170
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:28:36
pormenorizada no acórdão, que concluiu pela sua inidoneidade para comprovar as
despesas.
III.III. As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Publicação:
DJe, 28-6-23;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Publicação:
DJe, 16-06-2017.
V.II. Legislação: CE, art. 275; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Partido Podemos - Paraná
em face do venerando Acórdão nº 68.829 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná,
incorporado pelo Partido Podemos, referentes ao exercício financeiro de 2023. O decisum
determinou o recolhimento do montante de R$ 7.913,85 ao Tesouro Nacional e consignou
que o Partido Podemos é o responsável pelas obrigações financeiras remanescentes do
Partido Social Cristão do Paraná, no montante de R$ 18.150,00.
Em suas razões recursais (ID 44816801), o embargante alegou, em síntese, que o v.
acórdão é omisso porque não considerou o contrato de honorários advocatícios
apresentado no ID 44796772 para justificar despesa. Argumentou que, conforme decisão

Num. 44855987 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917232911600000043792170
Número do documento: 26030917232911600000043792170
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:28:36
recente, basta a apresentação de documento para comprovar o gasto, de forma que a
devolução de R$ 7.240,50 ao erário é indevida. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, com efeito modificativo, para que sejam sanadas as omissões
verificadas no v. acórdão, com o consequente afastamento da devolução de R$ 7.240,50
ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por considerar que o v. acórdão não apresenta os vícios apontados pelo
embargante e que suas alegações apenas expressam inconformismo com o conteúdo do
julgamento e as conclusões nele firmadas (ID 44835939).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO VÍCIO DE OMISSÃO
De acordo com o art. 275 do Código Eleitoral e o art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Por decisão omissa, o art. 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considera
ainda aquela que deixar de se manifestar sobre tese firmada em casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso, ou incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1º do mesmo codex.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para
dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no
AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Publicação: DJe, 28-6-23).

Num. 44855987 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917232911600000043792170
Número do documento: 26030917232911600000043792170
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:28:36

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial. (In:
GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109).

Nas razões recursais, o embargante sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter
considerado o contrato de honorários advocatícios, os quais comprovariam a regularidade
das despesas impugnadas.
Neste ponto, as razões constantes do v. acórdão foram detidas e pormenorizadas, nos
seguintes termos:

“No caso em análise, a unidade técnica apontou a ausência de comprovação de
despesas com serviços advocatícios, no valor de R$ 7.522,50, custeadas com recursos
do Fundo Partidário, referentes a pagamentos efetuados ao escritório Vieira Barbosa &
Carneiro Advogados.
O Setor Técnico verificou, no extrato bancário do prestador de contas, o pagamento do
cheque nº 851014, no valor de R$ 7.522,50, realizado em 19-1-2023, sem identificação
da contraparte.
Registrou-se, ainda, que a agremiação apresentou os seguintes documentos fiscais, no
valor total de R$ 8.740,50, a fim de sanar a irregularidade apontada:
Contudo, o Setor Técnico observou que a nota fiscal nº 600, no valor de R$ 1.500,00, foi
apresentada na prestação de contas do exercício anterior (PJE nº 0600393-
17.2023.6.16.0000, id 43632908, pág. 25).
Em resposta ao apontamento, o partido alegou que o valor parcial de R$ 1.500,00 está
incluso na nota fiscal nº 656, emitida em 5-10-2022, no valor total de R$ 8.808,00, e não
na nota fiscal nº 600 (ID 44696194).
Nada obstante as alegações da agremiação, verifica-se que não é possível vincular as
notas fiscais apresentadas ao cheque emitido.
Primeiramente, o título não é nominal, o que impede a identificação do beneficiário.

Num. 44855987 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917232911600000043792170
Número do documento: 26030917232911600000043792170
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:28:36
Além disso, verifica-se que a soma dos valores das notas fiscais nº 615, 623, 661 e 656
não corresponde ao valor de R$ 7.522,50 do cheque nº 851014, mas totaliza R$
16.048,50, o que impede estabelecer uma relação consistente entre os documentos
apresentados pelo prestador e o referido cheque.
Outrossim, o contrato apresentado, após a inclusão dos presentes autos em pauta
de julgamento (ID 44796772), não é suficiente para vincular o valor de R$ 7.522,50
ao escritório Vieira Barbosa & Carneiro Advogados. Consta no instrumento que o
valor da prestação de serviços foi pactuado em uma parcela fixa de R$ 10.000,00, mais
R$ 1.500,00 mensais, além de R$ 609,00 para cada hora técnica. Não há nos autos
elementos demonstrando em que consistiu o pagamento de R$ 7.522,50, tampouco
explicação pormenorizada do recorrente.
Diante da ausência de documentação idônea que comprove a regularidade da despesa,
reconhece-se a aplicação irregular de recursos do Fundo Partidário.
Assim, impõe-se o recolhimento do valor de R$ 7.522,50 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Em síntese, o contrato de prestação de serviços advocatícios não logrou comprovar o
vínculo do valor de R$ 7.522,50 ao escritório Vieira Barbosa & Carneiro Advogados. Tal
insuficiência decorre do fato de o instrumento prever uma remuneração composta por
parcela fixa de R$ 10.000,00, R$ 1.500,00 mensais e R$ 609,00 por hora técnica, sem
que houvesse nos autos elementos ou explicação detalhada que demonstrassem a
composição exata do pagamento de R$ 7.522,50.
Como se vê, a documentação apresentada pelo embargante, incluindo o contrato de
honorários advocatícios e as notas fiscais, não foi suficiente para comprovar a
regularidade da despesa de R$ 7.522,50 custeada com recursos do Fundo Partidário, pois
não foi possível vincular as notas fiscais ao cheque emitido e o contrato não detalhou a
composição do valor em questão.
As insurgências apresentadas pelo embargante não configuram, em verdade, vícios
passíveis de correção por embargos de declaração, mas representam mero
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se o desprovimento
dos embargos de declaração interpostos pelo Partido Podemos - Paraná, mantendo-se
incólume o conteúdo do v. acórdão embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídas
no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o objetivo de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que a
decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

DECISÃO

Num. 44855987 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:23:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917232911600000043792170
Número do documento: 26030917232911600000043792170
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/03/2026 13:28:36
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos de
declaração opostos pelo Partido Podemos - Paraná.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAIS (1327) Nº 0600495-
05.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - EMBARGANTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados
do EMBARGANTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026